Tribunal: CARF
Processo: 13891.720182/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.720182/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.594 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
CELSO LUIZ FILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por concomitância de instâncias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2011/778554102125400, expedida em 20/05/2013, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2011, ano-calendário 2010, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar de R$5.682,16 e seus consectários legais, com juros
de mora calculados até 31/05/2013, fls. 46 a 49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.720182/2013-16
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.594 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720182/2013-16

O lançamento decorreu da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial
e/ou por escritura pública, no valor de R$37.396,80, com a seguinte manifestação da
autoridade lançadora:
Contribuinte apresentou termo de audiência em separação judicial consensual datado
de 02 de julho de 2007. Conforme termo, a pensão seria paga provisoriamente durante
90 dias. Intimado não apresentou qualquer outro documento referente a pensão
homologado judicialmente. Portanto o pagamento da pensão no ano calendário 2010
foi mera liberalidade do contribuinte, não podendo ser utilizado para dedução na
declaração de ajuste anual do imposto de renda.
Cientificado da notificação em 29/05/2013, fls. 51, o contribuinte apresentou
impugnação em 24/06/2013, fls. 2 a 5, acompanhada dos documentos de fls. 6 a 44,
contestando o lançamento.
Recapitula os fatos, o curso do procedimento inquisitório e alega que o prazo de 90
(noventa) dias previsto no Termo de Audiência em Separação Judicial Consensual se
refere, tão-somente, à partilha dos bens do casal.
Argumenta que seu advogado solicitou o desarquivamento da ação de separação judicial
e requereu ao Juiz de Direito que encaminhasse à Receita Federal do Brasil um
comunicado frisando que a pensão era definitiva.
Sustenta que no pedido de revisão de pensão protocolado em 12/04/2013 consta a
informação do pagamento dos alimentos desde o dia da separação.
Pondera que ainda não há decisão judicial sobre a partilha dos bens do casal. Requer o
cancelamento da notificação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. LIBERALIDADE.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código do Processo
Civil.
As pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
c)
ajuizou ação no Poder Judiciário para obtenção de provimento para
considerar a dedução da pensão alimentícia da base de cálculo
do imposto sobre a renda.
É o relatório.
Voto
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.594 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720182/2013-16

Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O lançamento decorreu da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$37.396,80. Mantida a autuação pela DRJ pelos
seguintes fundamentos:

A Certidão de Objeto e Pé de fls. 16 descreve que ocorreu a homologação, por sentença,
do acordo parcial, em 02/07/2007, e que, em 07/11/2007, os autores foram intimados a
informar se foi celebrado acordo quanto a partilha dos bens e pensão alimentícia, sem
nenhuma descrição posterior a respeito da situação indicada na última data.
Ante tais considerações, entendo que a convenção da pensão alimentícia, homologada
na via judicial, restringiu-se ao período de 90 (noventa) dias a partir da sentença,
tornando-se irrelevantes na apreciação do presente caso a ação revisional de alimentos
ajuizada por Therezinha Martins Abreu Fila, fls. 28 a 42, e o pedido de esclarecimento
formulado ao Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Descalvado, fls. 23
a 27, pois, para fins tributários, nos termos da Lei no 9.250/95, arts. 4o, inc. II, e 8o, inc.
II, “f”, a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia está
condicionada à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
ou por escritura pública.

Importante esclarecer que às e-fls. 84 e seguintes há cópia da petição inicial do
processo de “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada” proposta perante o
Juizado Especial Federal de São Carlos em face da Secretaria da RFB de Porto Ferreira (SP)
para abstenção da exigência constante no presente auto de infração. Portanto, a meu sentir,
configura-se o instituto da concomitância de instâncias, vez que discute-se o tributo em si
(imposto de renda) e o claro objetivo do contribuinte era direcionar o pleito à União Federal,
ente competente para instituir o imposto em comento, já que a Secretaria da RFB, por ser órgão,
não possui legitimidade passiva ad causam.
Desta forma, o presente processo administrativo fiscal restou prejudicado,
motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário, por aplicação da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Por todo exposto, não conheço do Recurso Voluntário por concomitância de
instâncias.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.594 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720182/2013-16

Fl. 106
DF CARF MF
Original